Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007198-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), EDUILO CESAR DOS SANTOS - CPF: 517.633.549-20 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por EDUILO CESAR DOS SANTOS, através da petição de 135809154, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que negou provimento a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo Interno no 1007198-25.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME.

Em resumo, aduz que o acórdão possui vício passível de correção haja vista que (i) deixou de esclarecer em qual momento se determinará, para os efeitos da Emenda Constitucional no 45/2004, do Art. 126 da Constituição Federal, da Resolução no 004/2008 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Resolução 007/2008 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que a ação é coletiva ou não; (ii) deve esclarecer em qual momento se determinará, para os efeitos da Emenda Constitucional no 45/2004, do Art. 126 da Constituição Federal, da Resolução no 004/2008, e da Resolução 007/2008 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que a ação é coletiva ou não.

Pede que seja esclarecido ao embargante o momento em que a ação possessória coletiva deveria ter sua competência declinada, se na distribuição, na instalação da vara ou na sentença, e também se a instrução processual encerrou antes ou depois da instalação da Vara Agrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão de ID 134736153, por meio da qual esta Turma Julgadora, por unanimidade, desproveu a pretensão deduzida por EDUILO CESAR DOS SANTOS no respectivo Recurso de Agravo Interno no 1007198-25.2022.8.11.0000 , alega-se que o acórdão contém vício.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Diferente do que quer fazer crer a embargante, não há contradição no acórdão quanto ao fundamento utilizado no dispositivo do acórdão. Veja que o julgador, dentro do seu livre convencimento, reconheceu que, não reside conflito agrário e sim violação do direito do autor daquela ação perpetrada por quatro pessoas que figuraram no polo passivo constante da sentença e somente estes é que foram condenados, nos seguintes moldes:

“(...)

O primeiro aspecto a abordar a necessidade palmar de o feito ser morto e cremado, tratando-se, em verdade, com uma aventura jurídica e neste contexto se vê que o autor ao propor esta demanda fez vistas grossas ao que prescreve o artigo 5o do Código de Processo Civil é que os argumentos estão totalmente divorciados com as provas documentais com os quais albergou esta pretensão rescisória. O que se alegou, no caso, foi violação da Resolução 007/008 que criou a VARA ESPECIAL exercer ofício jurisdicional nos CONFLITOS AGRÁRIOS, em obediência ao que estabeleceu o artigo 126 da Constituição Federal, introduzida através da Ementa Constitucional 45/2004 – por consequência, afirma que a sentença rescindenda foi produzida por juiz totalmente incompetente.

Compulsando os autos, temos que, conquanto que conste da inicial OUTROS, após a identificação nos autos, o feito prosseguiu tão somente em relação a PAULO CESAR DA ROCHA, EUDILIO CESAR DOS SANTOS, RICARDO GONÇALVES DIAS e PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, como está exarado na sentença (ID-124891659, de fls. 1.07), sentença prolatada na data de 04/08/2017.

Assim, não se trata de CONFLITO AGRÁRIO como pretende incutir a parte autora. O que deve ser visto é o fato concreto e não o abstrato quando da colocação de OUTROS. Desta forma, não reside CONFLITO AGRARIO e sim violação do direito do autor daquela ação perpetrada por quatro pessoas que figuraram no polo passivo constante da sentença e somente estes é que foram condenados.

Como bem afirmado na inicial:

‘O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por seu turno, em decorrência da decisão extraordinária realizada em 26/02/2008, resolveu atribuir nova competência a algumas varas judiciais, através da Resolução 04/2008’.

Sem necessidade de argumentos outros, se o dispositivo legal que alega ter violado, isto é, a incompetência absoluta da 6a. Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, somente entrou em vigência no ano de 2008, curial é que, não atinge os atos pretéritos, égide da máxima ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. Foi o próprio autor, saboreando a indigesta pretensão jurídica que afirmou: instrução encerrada em 26/05/2015, sentença proferida em 04/08/2017.

Aliás, sem embargo de registrar que quando da prolação da sentença, como afirmado pelo autor, exaurido o oficio jurisdicional da 6a. Vara Cível, a Resolução 007/2008 sequer estava em vigência e, mesmo se estivesse, o parágrafo 8o, do Artigo 8o, dispõe que: ‘Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença’.

Assim, quer pela datado término da instrução (maio/2015), como pela data da sentença (agosto/2017), não se vê como, na espécie, aplicar a Resolução 007/2008.”

Dessa forma, a criação da Vara Especializada em Conflitos Agrários, a rigor da Resolução 07/2008, não alcança situações pretéritas onde a instrução processual e a prolação da sentença foram feitas anteriormente, não havendo como retroagir a norma indicada para registrar que a sentença foi proferida por juiz absolutamente incompetente, égide do ‘Tempus Regit Actum’.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022